Tribunal: STJ
Processo: 0804255-93.2017.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169169 - PE (2024/0339731-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO -
PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REAJUSTE DE 28,86%. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU A
AUSÊNCIA
DE
COISA
JULGADA
E
A
EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL (MCTR
685-PE) PARA A COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES
CONCEDIDOS COM BASE NAS LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993,
INTEGRANDO O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de
que, quando não se mostrar incontroversa a existência de autorização
para compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas
Documento eletrônico VDA51404708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4c8a4614-3cc8-44ca-8eab-38d483dbbea5

Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, mister o retorno dos autos à origem, a
fim de que aprecie a matéria fático-probatória, analisando efetivamente
se houve no título transitado em julgado na fase de conhecimento da
ação coletiva a previsão ou não de compensação do índice de 28,86%
com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, com
ênfase à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
(processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000).
3. Na hipótese, a Corte de origem afastou a configuração de coisa
julgada, assentando haver expressa autorização na referida Medida
Cautelar (MCTR 685-PE), incidentalmente ajuizada à ação coletiva
originária, para a realização da compensação com os reajustes
concedidos com base nas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, integrando,
portanto, o título judicial executado. A revisão de tais premissas
encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4c8a4614-3cc8-44ca-8eab-38d483dbbea5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169169 - PE (2024/0339731-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO -
PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REAJUSTE DE 28,86%. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU A
AUSÊNCIA
DE
COISA
JULGADA
E
A
EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL (MCTR
685-PE) PARA A COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES
CONCEDIDOS COM BASE NAS LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993,
INTEGRANDO O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de
que, quando não se mostrar incontroversa a existência de autorização
para compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas
Documento eletrônico VDA50775654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: d2d2aca0-66dc-480c-ad1b-48f17fa703fa

Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, mister o retorno dos autos à origem, a
fim de que aprecie a matéria fático-probatória, analisando efetivamente
se houve no título transitado em julgado na fase de conhecimento da
ação coletiva a previsão ou não de compensação do índice de 28,86%
com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, com
ênfase à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
(processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000).
3. Na hipótese, a Corte de origem afastou a configuração de coisa
julgada, assentando haver expressa autorização na referida Medida
Cautelar (MCTR 685-PE), incidentalmente ajuizada à ação coletiva
originária, para a realização da compensação com os reajustes
concedidos com base nas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, integrando,
portanto, o título judicial executado. A revisão de tais premissas
encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada
(fl. 3765):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REAJUSTE DE 28,86%. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU A
AUSÊNCIA DE COISA JULGADA E A EXPRESSAAUTORIZAÇÃO
NO TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO NAMEDIDA CAUTELAR
(MCTR 685-PE) INCIDENTAL PARA A COMPENSAÇÃO COM OS
REAJUSTES CONCEDIDOS COMBASE NAS LEIS 8.622/1993 E
8.627/1993, INTEGRANDO O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
O agravante alega que remanesce omissão no julgado. Para tanto,
argumenta que não se manifestou "acerca da existência de fato novo
indicado nos segundos embargos de declaração do agravante, que diz
sobre o julgamento do REsp n. 1.988.337/PE, tratando da mesma
questão ora debatida e proveniente do mesmo cumprimento de sentença
Documento eletrônico VDA50775654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: d2d2aca0-66dc-480c-ad1b-48f17fa703fa

de origem" (fl. 3783); Aduz que tampouco "sanou a omissão quanto à

“(a) impossibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com os
aumentos decorrentes das Leis no 8.622/93 e 8.627/93: COISA
JULGADA”(fl. 3783); Consigna que a Corte de Origem "olvidou que a
espécie de ação (se individual, plúrima ou coletiva) em que se formou o
título executado é irrelevante para a verificação da adequação e
aplicação da tese firmada no recurso repetitivo REsp n. 1.235.513/AL,
pois o importante a considerar – e que configura o fundamento jurídico
determinante do procedente – restringe-se à análise da fase processual
em que a compensação foi alegada pela parte interessada, a fim de
verificar se essa alegação está abrangida pela eficácia preclusiva da
coisa julgada" (fl. 3786); O acórdão desconsiderou que "o provimento
alcançado na Medida Cautelar não integra o título judicial diante de seu
caráter incidental, instrumental e acessório (nos termos do art. 294,
parágrafo único, do CPC/2015 e art. 796 do CPC/1973), que visa tão
somente a assegurar o resultado útil da lide principal, na qual seria
solucionada a lide sob o prisma do direito material controvertido" (fl.
3787); não pode ser superada a formação da coisa julgada – que não
autoriza a compensação -, para fins de adequação do valor exequendo a
qualquer tempo; Enfatiza a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
argumentando que "não há qualquer necessidade de revolvimento de
matéria fática para verificação do que foi previsto na medida cautelar,
uma vez que seu resultado é completamente irrelevante para o
julgamento do recurso especial do ora agravante" (fls. 3791-3792).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA50775654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: d2d2aca0-66dc-480c-ad1b-48f17fa703fa

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, a decisão agravada registrou que, esta Corte Superior,
no julgamento do REsp 1.235.513/AL, pela sistemática dos recursos
repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a compreensão de que não é
possível determinar a compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993 quando não
houver expressa determinação no título judicial.
Desse modo, cumpre destacar que a Primeira Turma desta Corte
firmou entendimento no sentido de que, quando não se mostrar
incontroversa a existência ou não de autorização para compensação do
índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e
8.627/1993, mister o retorno dos autos à origem, a fim de que aprecie a
matéria fático-probatória, analisando efetivamente se houve no título
transitado em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a
previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, com ênfase à
medida cautelar incidental de tutela provisória recursal (processo n.
0011355-36.1997.4.05.0000)
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
8.622/1993 E 8.627/1993. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior no julgamento do REsp 1.235.513/AL, pela
sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627
/1993 quando não houver expressa determinação no título judicial.
Documento eletrônico VDA50775654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: d2d2aca0-66dc-480c-ad1b-48f17fa703fa

3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Com efeito, ao
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
685/PE) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE e outros,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
superando a tese que adotou anteriormente, analise efetivamente se
houve no título transitado em julgado na fase de conhecimento da ação
coletiva a previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com
outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se
destaque à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
(AgInt no REsp n. 1.974.532
(processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000)
/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN
). (Grifei).
22/4/2025
Entretanto, na hipótese dos autos, a Corte de origem afastou a
configuração de coisa julgada, assentando haver expressa autorização na
referida Medida Cautelar (MCTR 685-PE), incidentalmente ajuizada à
ação coletiva originária, para a realização da compensação com os
reajustes concedidos com base nas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993,
integrando, portanto, o título judicial executado.
Pertinente transcrever-se como constou da fundamentação (fl. e-
STJ, 1205):
No que diz respeito à possibilidade de compensação do reajuste de
28,86% com as Leis no 8.622 e 8.627, ambas de 1993, conforme
consignado no acórdão regional (Id. 4050000.27458688), essa questão
foi enfrentada na MCTR685-PE, incidentalmente ajuizada à ação
coletiva originária (Ação Ordinária no 0015568-85.1995.4.05.8300),
enquanto o processo de conhecimento estava em curso, o que afasta a
incidência da coisa julgada. O acórdão proferido na referida medida
cautelar restou assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. 28,86%. ART.
Documento eletrônico VDA50775654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: d2d2aca0-66dc-480c-ad1b-48f17fa703fa

37, X, CF. REAJUSTE GERAL. EXTENSÃO AOS
SERVIDORES CIVIS. ISONOMIA.
1. Presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, defere-se a
cautelar que objetiva a imediata implantação nos vencimentos e
proventos dos requerentes do percentual de 28,86%, estabelecido
pela Lei no. 8.627/93, autorizada em decorrência do aumento
geral para os servidores públicos civis e militares, concedido pela
Lei no 8.622/93, até o julgamento do mérito da ação principal.
2. Cautelar procedente.
Os embargos de declaração opostos pela UFPE, nos quais se
alegava, entre outras questões, a omissão quanto à possibilidade
de compensação do percentual de 28,86% com os reajustes
deferidos aos servidores públicos civis, foram julgados nos
seguintes termos:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
MEDIDA
CAUTELAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 28,86%. ART.
37, X, CF. REAJUSTE GERAL. EXTENSÃO AOS
SERVISORES CIVIS. ISONOMIA. CONTRADIÇÃO ENTRE
O RELATÓRIO E O VOTO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO POR DECISÃO EXTRA E ULTRA PETITA.
IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NA ANÁLISE DAS MP 1775-
7/99 E MP 1812/99. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO COM ÍNDICES POSTERIORES. OMISSÃO.
1. Não existe contradição entre o Relatório e o Voto, tendo em
vista que a alegada questão de ordem não diz respeito ao
julgamento da Cautelar, nem tampouco nulidade do acórdão, vez
que a decisão embargada não restou nem extra nem ultra petita,
bem como não há falar-se em omissão quanto às MP 1775-7/99 e
MP 1812/99 vez que, o simples fato do Governo Federal ter
estendido o percentual pleiteado aos servidores civis, não tem o
condão de acarretar a perda de objeto da presente demanda.
2. Na hipótese, restou omisso o acórdão embargado, por não
analisar a possibilidade de compensação do reajuste de 28,86%
com os concedidos posteriormente aos servidores civis.
3.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS
para,
atribuindo-se efeitos infringentes, determinar-se o parcial
provimento à cautelar, permitindo-se a compensação do índice de
28,86% com os concedidos posteriormente aos servidores
públicos civis.
Claro está, então, que há expressa autorização no título judicial
proferido na referida medida cautelar, incidentalmente ajuizada à
ação coletiva originária, para que seja realizada a compensação
com os reajustes concedidos com base nas Leis 8.622/1993 e 8.627
(Grifei).
/1993, integrando, portanto, o título judicial executado
Documento eletrônico VDA50775654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: d2d2aca0-66dc-480c-ad1b-48f17fa703fa

Deste modo, em que pesem os argumentos deduzidos pela parte
agravante, não há como se proceder com a revisão da conclusão a que
chegou o Tribunal de Origem sem a incursão no conteúdo fático-
probatório dos autos, o que enseja a manutenção do óbice da Súmula 7
/STJ na hipótese.
Ilustrativamente,
:
mutatis mutandis
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 535
DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REAJUSTE DE
28,86%. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. LEIS N. 8.622/93 E N. 8.627/93.
COMPENSAÇÃO.
ALCANCE
DO
TÍTULO
EXECUTIVO,
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO REAJUSTE PLEITEADO
E PORTARIA MARE 2.179/98. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO.
N. 7 DO STJ.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de "embargos à execução de sentença, referentes
às diferenças decorrentes do aumento de 28.86%, previsto na Lei n.
8.622/93 e 8.627/93, estendido aos servidores civis e militares",
julgados parcialmente procedentes. Os embargos de declaração opostos
pela União foram acolhidos, com efeitos infringentes, no que se refere
aos critérios de atualização correção monetária.
2. Em segunda instância, Tribunal a quo deu parcial provimento à
apelação da União e negou provimento ao recurso dos Embargados. Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados. Manejados embargos
infringentes, foram desprovidos.
3. Nesta Corte, decisão conhecendo em parte do recurso especial e,
nesta parte, negou-lhe provimento.
4. Em relação aos arts. 489, II e 535, II, do CPC/1973, deve-se ressaltar
que o acórdão recorrido não possui omissão ou negativa de prestação
jurisdicional suscitadas pela Parte recorrente, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do proferido em sede de
embargos apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas
as questões necessárias à solução da controvérsia acerca da
exigibilidade do título executivo, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.
5. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
Documento eletrônico VDA50775654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: d2d2aca0-66dc-480c-ad1b-48f17fa703fa

convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido,
que lhe foi desfavorável.
6. No caso, o aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que, embora seja, em regra, vedada a
compensação do índice de 28,86% com aumentos determinados por lei
superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há
recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira
dos servidores públicos.
7. A jurisprudência desta Corte, seguindo a orientação do Supremo
Tribunal Federal, é firme no reconhecimento do direito dos servidores
públicos civis ao reajuste em seus vencimentos no índice de 28,86%,
concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, devendo, todavia, do referido
reajuste, ser deduzido o percentual de aumento já concedido a esse
título. Esse, a propósito, é o teor do enunciado 672 da Súmula do STF:
"O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis
8.662/93 e 8.627/93, estendendo-se aos servidores civis do Poder
Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos
reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais."
8. Hipótese em que alterar as premissas fáticas adotadas pelas instâncias
ordinárias, acerca do alcance do título executivo, da comprovação do
pagamento do reajuste pleiteado, bem como da aplicação dos critérios
da Portaria MARE 2.179/1998, demandaria, necessariamente, novo
exame do o acervo probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
9. Em relação à necessidade de homologação judicial da transação
firmada entre os servidores e a União, na hipótese de ação individual, o
Tribunal afastou a alegação, ao argumento de que "restou comprovado
nos autos o efetivo pagamento dos valores indicados pela UFRGS nos
embargos, bem como atendido ao disposto no art. 7o , § 2o , da MP no
2.169-4 2/2001". Contudo, a Parte agravante deixou de impugnar o
referido fundamento, alegando apenas a necessidade de homologação
dos acordos. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
10. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.488.785/RS, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
17/6/2024
DJe de
.) (Grifei).
20/6/2024
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS
8.622/1993 E 8.627/1993. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO. ALCANCE DO TÍTULO
EXEQUENDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50775654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: d2d2aca0-66dc-480c-ad1b-48f17fa703fa

1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de
solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No tocante ao alcance do título executivo, a alteração das conclusões
firmadas no voto condutor, com o objetivo de acolher a alegada
violação da coisa julgada, demanda novo exame do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. Descabido falar-se em julgamento ultra petita quando o provimento
jurisdicional decorre da interpretação lógico-sistemática da petição
inicial, como evidenciado no caso concreto. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.944.170/PE, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
14/2/2022
DJe de
.) (Grifei).
16/2/2022
Logo, não se verificam razões a justificar a reforma da decisão
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: d2d2aca0-66dc-480c-ad1b-48f17fa703fa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.169.169 / PE
Número Registro: 2024/0339731-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00155688519954058300 08041889420164058300 08042559320174050000 155688519954058300
202301849312 8041889420164058300 8042559320174050000 9500155680
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA51382328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: b4dd90a9-3974-4220-be73-52e9ab6dd764

ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: b4dd90a9-3974-4220-be73-52e9ab6dd764